Tribunal: TJPA
Processo: 0833225-88.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0833225-88.2017.8.14.0301

APELANTE: W. K. M. P.

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 592, RE 841.526. CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR O DEVIDO TRATAMENTO MÉDICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO NEXO CAUSAL ENTRE O ÓBITO E A ALEGADA DEMORA NA PRESTAÇÃO DO ATENDIMENTO MÉDICO NECESSÁRIO. ROMPIMENTO DE NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil no caso em exame, ensejando ao Ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Presidio Metropolitano I, bem como, sobre a indenização a título de danos morais e materiais pleiteada pelo autor.

II- Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção.

III- A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal.

IV- Na hipótese dos autos, os documentos juntados pela parte autora são extremamente frágeis, se baseando apenas em meras alegações e não comprovam a omissão do Ente Público e o nexo causal entre a ação ou omissão e o evento danoso.

V-
Por outro lado, o Estado do Pará acostou ao caderno processual a ficha de enfermagem do detento, a ficha de evolução, bem como a solicitação de saída do interno. Pela análise da referida documentação, pode-se concluir que não houve omissão do Estado no atendimento médico do detento. O
zelo à saúde de competência do apelado deu-se dentro dos padrões de adequação e eficiência exigidos dos serviços públicos.

VI- Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
W. K. M. P.
, representado por sua genitora,
Sra. ALDRIETE GOMES MONTEIRO
, em face da sentença proferida pelo MM. JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM, que nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
, julgou improcedente a ação.

Historiando os fatos, W. K. M. P. ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou
que o seu genitor, o Sr. Wagner José Chagas Pantoja, teria falecido em razão da negligência de servidores da SUSIPE, após ter adquirido, dentro do Presidio Metropolitano I, uma doença que teria provocado seu óbito.

Noticiou que segundo a certidão de óbito, a causa da morte foi “DMOS: choque séptico, sepsis e ind. icterico-hemorragico”, e que conforme relatos de familiares que visitavam o de cujus, situações como essas seriam comuns dentro dos presídios do Estado, devido as péssimas condições do local.

Assim, ajuizou a presente ação pugnando pelo pagamento de indenização a título de danos morais no valor de R$ 937.000,00 (novecentos e trinta e sete mil reais), e danos materiais, com base na expectativa de vida do falecido, no valor de R$ 535.964,00 (quinhentos e trinta e cinco mil, novecentos e sessenta e quatro reais).

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 9234557, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...)
Ora, analisando os autos, não há comprovação de ato ilícito perpetrado pelo Réu, por meio de seus agentes.

Aliás, a tese esposada pela autora não se presta a demonstrar cabalmente

a ocorrência de situações a amparar pedido de indenização por dano moral, bem como material.

À autora cabia o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, conforme reza o art. 373, I, do CPC, e, para tanto, produziu provas documentais trazidas com a inicial, estas, porém, insuficientes para o desiderato de evidenciar os prejuízos (financeiros e morais) alegados, tendo em vista que tais documentos não puderam demonstrar o nexo causal entre a conduta da ré e os danos alegados na peça preambular.

Quanto ao pedido indenizatório, deve ser considerado que a ausência de nexo de causalidade entre os alegados danos e a conduta (omissiva) do Réu impede, por si só, a procedência do pedido por tal fato. Ainda, impende consignar que a parte Autora, quanto ao dano moral, alegou, mas não demonstrou a ocorrência de constrangimento, angústia, sofrimento, vexame ou humilhação.

Em relação ao dano material, não há o que falar em indenização, visto que se trata nitidamente de caso fortuito ou força maior, circunstâncias que fazem parte do rol de excludentes de ilicitude. Nesse sentido, aponta o seguinte precedente jurisprudencial:

(...)

Diante das razões expostas, julgo improcedentes os pedidos.

Custas e honorários advocatícios, que fixo, estes, em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §4°, III, do CPC), a serem suportados pela parte Autora, ambos corrigidos monetariamente a partir do ajuizamento da ação (Súmula 14, do STJ), aplicando-se os fatores de atualização monetária da Tabela Uniforme da Justiça Estadual, de autoria do Professor Gilberto Melo, aprovada no XI ENCOGE (Encontro Nacional de Corregedores-Gerais de Justiça dos Estados e do

Distrito Federal), em São Luís (MA), cuja exigibilidade fica suspensa, na forma do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, tendo em vista a gratuidade judiciária deferida em despacho de ID 2981260. (...)
”

Inconformado, W. K. M. P.., representado por sua genitora, interpôs o presente recurso de apelação (id n° 9234561).

Em suas razões, aduz que o entendimento jurisprudencial é firme e pacífico no sentido de que a morte de detento recolhido a presidio estadual enseja obrigação de reparar o dano, por ser obrigação do Poder Público preservar a vida do mesmo, restando caracterizada a omissão do seu encargo quando verificada a morte do preso.

Aponta que o STF, no julgamento do RE nº 841.526, em sede de repercussão geral, por unanimidade, reconheceu que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera a responsabilidade civil do Estado, pois segundo os ministros da Suprema Corte, o art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, consagra a regra de que aos presos é assegurado o respeito à integridade física e moral, não comportando o dispositivo constitucional qualquer ressalva ou condicionante.

Argui que a tese jurídica firmada no julgamento do recurso acima referido, restou consubstanciada no Tema 592 do STF, lavrada nos seguintes termos: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento”.

Defende que a responsabilidade civil do Estado em caso de morte de detento em presidio é objetiva ante a regra do art. 37, §6º, da CF/88, que reafirma a teoria do risco administrativo, tanto por atos comissivos quanto omissivos, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão do Poder Público, o que afirma ser o caso dos autos.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a ação.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões, refutando os argumentos do Apelante (id n° 9234569).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id nº 11505686).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a responsabilidade civil no caso em exame, ensejando ao Ente Público a responsabilidade pelo falecimento do detento custodiado no Presidio Metropolitano I, bem como, sobre a indenização a título de danos morais e materiais pleiteada pelo autor.

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal,
in verbis:

Art. 37 (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, a responsabilidade civil objetiva do poder público é composta de elementos que delineiam o seu perfil, tais como:
1
) a alteridade do dano;
2)
a causalidade material entre o evento e o comportamento positivo, seja ação ou omissão do agente público;
3)
a oficialidade da atividade causal e lesiva imputável a agente do poder público que tenha, nessa específica condição, incidido em conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional e,
4)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal.

Com efeito, o dever de indenizar, nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva do poder público, supõe, dentre outros elementos, a comprovada existência do nexo de causalidade material entre o comportamento do agente e o
eventus damni
, sem o que se torna inviável, no plano jurídico, o reconhecimento da obrigação de recompor o prejuízo sofrido pelo ofendido [RE 481.110 AgR, rel. min. Celso de Mello, j. 6-2-2007, 2ª T, DJ de 9-3-2007.]

Muito embora a teoria do risco administrativo dispense a análise da culpa da administração, ela exige que haja nexo de causalidade entre a conduta do ente público e o dano causado ao particular. Ou seja, segundo esta teoria, não se pode imputar à Administração Pública a reparação de danos que não decorram de seus atos, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou ainda, aqueles derivados de caso fortuito ou força maior.

Ultrapassada a fase inicial do voto de organização dos fatos e apresentação de conceitos iniciais, passo a analisar sobre o entendimento do Pretório Excelso no que tange à Responsabilidade Civil Estatal no caso de morte de detento.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento, sob a sistemática de repercussão geral (RE 841.526 - Tema 592), que a morte de detento em estabelecimento penitenciário gera responsabilidade civil do Estado quando houver inobservância do seu dever específico de proteção, quando fixou a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

Para melhor esclarecimento, colaciono a ementa do RE 841.526 - Tema 592,
in verbis:

RE 841526

Órgão julgador:
Tribunal Pleno

Relator(a):
Min. LUIZ FUX

Julgamento:
30/03/2016

Publicação:
01/08/2016

Ementa

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral.

2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso.

3. É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal).

4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional.

6. A morte do detento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis.

7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento, rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.

8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento.

9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal.

10. Recurso extraordinário DESPROVIDO.

De acordo com a ementa supramencionada, verifica-se que apesar da responsabilidade do Estado ser a regra quando se trata da violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro rejeita a teoria do risco integral,
de modo que
o nexo de causalidade é rompido se for comprovado causa impeditiva da sua atuação protetiva
.
É dizer: não se pode imputar ao Poder Público, a reparação de danos que não decorram das suas atividades, mas de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima, ou mesmo derivados de caso fortuito ou força maior. Este entendimento também é claramente concebido nas palavras do Ministro Relator Luiz Fux, ao dispor que
“(...) é possível assentar algumas conclusões que respondem
às indagações
colocadas acima: 1) não se aplica a teoria do risco integral no âmbito da responsabilidade civil do Estado; 2) o Estado responde de forma objetiva pelas suas omissões, desde que presente a obrigação legal específica de agir para impedir a ocorrência do resultado danoso, em sendo possível essa atuação”
.

No inteiro teor do julgado paradigma, o Sr. Ministro Relator reconheceu que a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em decorrência da sua omissão em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal.
No entanto, fez importantes apontamentos no que tange às exceções dessa regra, vejamos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente. (...)”

A par do que foi decidido no julgado, esclareço que cabe ao Poder Público comprovar o rompimento do nexo causal.

Na hipótese dos autos, os documentos juntados pela parte autora são extremamente frágeis, se baseando apenas em meras alegações e não comprovam a omissão do Ente Público e o nexo causal entre a ação ou omissão e o evento danoso.

Por outro lado, o Estado do Pará acostou ao caderno processual a ficha de enfermagem do detento, a ficha de evolução, bem como a solicitação de saída do interno (ids. nº 9234521 – Pág. 1/2 e 9234522 – Pág. 1/2).

Pela ficha de evolução do interno, observa-se que o primeiro atendimento no setor de enfermagem ocorreu no dia 15.02.2015, onde ele referia dor abdominal e diarreia, sendo atendido por médico para melhor avaliar.

O segundo atendimento se deu no dia 17.02.2015, onde o detendo apresentava dores no corpo, estado febril, palidez e fraqueza, em razão de afirmar não estar se alimentando direito, sendo novamente encaminhado ao médico.

Um dia depois, no dia 18.02.2015, foi solicitada a saída do detento para atendimento de urgência e emergência no Hospital do Ponto Socorro Municipal - Mário Pinote, tendo ficado internado naquela unidade de saúde para continuação de seu tratamento clínico.

De acordo com a certidão de óbito do interno, ele veio a óbito no dia 24.02.2015, tendo como causa da morte DMOS: choque séptico, sepsis e sind. Ictérico-hemorragico (id. nº 9234513 – Pág. 1).

Dessa forma, pela análise da documentação constante nos autos, pode-se concluir que não houve omissão do Estado no atendimento médico do detento. O encaminhamento do interno ao Hospital de Pronto Socorro ocorreu apenas 3 (três) dias após ele ter procurado o centro de enfermagem da penitenciária, tendo ficado internado por mais 06 (seis) dias antes de vir a óbito.

Tal fato rompe o nexo de causalidade exigido para a configuração da responsabilidade objetiva do Estado.

Como visto, não há nenhuma afirmação concreta nos autos que possa relacionar a alegada demora no atendimento médico com a morte do apenado. Ao contrário, há prova de que o Estado não faltou com o cuidado necessário ao preso, dando-lhe pronto atendimento quando solicitado.

Nesse sentido é a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOMETIMENTO DE DOENÇA GRAVE DE DETENTO NO INTERIOR DE PRESÍDIO ESTADUAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO POR OMISSÃO ESPECÍFICA DO DEVER DE GUARDA E ZELO. EXEGESE DO ART. 5º, XLIX, DA CARTA REPUBLICANA. PERÍCIA QUE DESTACA A IMPOSSIBILIDADE DE PRECISAR O MOMENTO DO INÍCIO DAS MOLÉSTIAS.
DEPOIMENTO DO APELANTE E PRONTUÁRIOS MÉDICOS QUE DEMONSTRAM ATENDIMENTO DO DIREITO À SAÚDE E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA DO AUTOR EM SE DESINCUMBIR DO ÔNUS PROBATÓRIO, A TEOR DO ART. 333, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS MANTIDA.

É objetiva a responsabilidade do Estado, bem como de seus órgãos conveniados ou contratados, na hipótese de omissão específica de um dever legal de guarda e zelo sob custodiado no sistema prisional, pois a restrição de liberdade pressupõe a proteção integral do custodiado. Precedentes.

No caso, considerando que o início das moléstias graves contraídas pelo custodiado não puderam ter o seu momento de contágio precisamente apontado pelo expert - além de restar demonstrado que o Estado cumpriu estritamente com o seu dever de cuidado imposto pela Constituição Federal (art. 5º, XLIX) -, inexiste nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado no dever de resguardo do custodiado e os danos infligidos, pois não revelada a contento a causa direta e imediata do sofrimento experimentado (AC n. 2013.073572-5, de Criciúma, rel. Des. Edemar Gruber, j. 17-3-2016)

Apelação cível. Responsabilidade civil do Estado. Ação de indenização por danos morais. Alegação de que o detento contraiu doença em razão das más condições do presídio e de seu atendimento. Omissão específica não verificada. Ausência de prova do descumprimento do dever legal de assegurar a integridade física de pessoas sob a custódia do Estado. Inexistência do dever de indenizar. Sentença confirmada. Recurso desprovido. Inexiste nexo de causalidade entre a omissão específica do Estado no dever de resguardo do custodiado e os danos infligidos, pois não revelada a contento a causa direta e imediata do sofrimento experimentado (AC n. 0006067-19.2012.8.24.0033, de Itajaí, rel. Des. Pedro Manoel Abreu, j. 5-10-2016)

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. TUBERCULOSE PULMONAR. ÓBITO DE PRESIDIÁRIO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. ATENDIMENTO PRESTADO CORRETAMENTE. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR AFASTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (AC n. 2013.080449-1, de Chapecó, rel. Des. Júlio César Knoll, j. 21-10-2015).

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE DETENTO EM DECORRÊNCIA DE TUBERCULOSE. APENADO COM DOENÇAS PREGRESSAS AO CÁRCERE (SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA E NEUROTOXOPLASMOSE). PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. INCONFORMISMO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ILÍCITO. ENTE ESTATAL QUE CUMPRIU SEU DEVER LEGAL DE ASSEGURAR O DEVIDO TRATAMENTO À SAÚDE DO CUSTODIADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO (AC n. 2013.077208-4, de Itajaí, rel. Des. Ricardo Roesler, j. 24-9-2015).

No mesmo sentido, é o parecer da Procuradoria de Justiça:

“Dessa feita, não se comprova nos autos a inobservância do dever específico de proteção, sendo comprovado nos autos que o fatídico evento ocorreu mesmo com o encaminhamento do custodiado pelo Estado ao atendimento médico necessário.”

Portanto,
não há se falar em responsabilidade civil do Estado do Pará por omissão específica, pois não há nexo de causalidade entre o dever de garante imposto ao Poder Público apto a evitar o evento danoso ao custodiado. Pela análise das provas é possível concluir que o zelo à saúde de competência do apelado deu-se dentro dos padrões de adequação e eficiência exigidos dos serviços públicos.

Nesse diapasão, o caso ora em análise carece de pressuposto elementar da responsabilidade objetiva estatal, motivo pelo qual remanesce intocada a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais e materiais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença
de 1º grau em todos
os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 13 de março de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/03/2023